Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-62.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003297-62.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CARMOSA MARIA DE JESUS - CPF: 026.764.391-89 (AGRAVANTE), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (AGRAVANTE), CARMOSA MARIA DE JESUS - CPF: 026.764.391-89 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (AGRAVADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. TEMA 1.178 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRECEDENTE QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por advogado condenado por litigância de má-fé em ação declaratória de inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
insurgindo-se contra a penalidade aplicada e requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Após o indeferimento do benefício, o desprovimento de agravo interno e a interposição de recurso especial,
os autos retornaram para eventual juízo de retratação em razão do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça observou as diretrizes fixadas no Tema 1.178 do STJ, especialmente quanto à necessidade de oportunizar à pessoa natural a comprovação de sua alegada insuficiência de recursos antes do afastamento da presunção de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base exclusivamente em critérios objetivos e exige a prévia intimação da parte para comprovar sua condição financeira quando existirem elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.

4.

O órgão julgador oportunizou ao apelante a comprovação de sua alegada insuficiência financeira mediante apresentação de documentos aptos a demonstrar sua situação econômica.

5.

Os documentos juntados pelo apelante restringem-se, essencialmente, a extratos bancários e carteira de trabalho, sem apresentação de declaração de imposto de renda ou outros elementos idôneos que permitam aferir efetivamente sua alegada incapacidade financeira.

6.

Os extratos bancários revelam movimentação financeira significativa e aportes de valores incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada, constituindo elementos aptos a afastar a presunção relativa decorrente da declaração de pobreza.

7.

A declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

8.

O apelante não comprova a alegação de que os valores movimentados em suas contas bancárias pertencem a clientes nem apresenta documentação capaz de demonstrar insuficiência de recursos.

9.

O indeferimento do benefício decorre da análise do conjunto probatório produzido após a regular intimação da parte para comprovação da alegada necessidade econômica,
e não da adoção exclusiva de critérios objetivos, sendo o Apelante advogado e a situação não enseja reconhecer que se trata de pessoa carente.

10.

Inexiste incompatibilidade entre a decisão anteriormente proferida e a tese firmada no Tema 1.178 do STJ, razão pela qual não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2.

O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando a parte, regularmente intimada para comprovar sua insuficiência financeira, não apresenta documentação idônea capaz de demonstrar o alegado estado de necessidade.

3.

Não há afronta ao Tema 1.178 do STJ quando o magistrado oportuniza a comprovação da hipossuficiência e indefere o benefício com fundamento na análise do conjunto probatório produzido
.

4.

A movimentação financeira significativa evidenciada por extratos bancários constitui elemento apto a afastar a presunção de insuficiência econômica da pessoa natural, visto que referida situação não corroboram sua declaração de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; STJ, AgRg no Ag 272.675/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro; STJ, AgRg no Ag 498.234/RJ, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; STJ, AgRg no AREsp 526.846/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 20.11.2014, DJe 25.11.2014; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000766-53.2023, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas; TJMT, Apelação nº 156149/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003297-62-2021

APELANTE:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADOS:
BANCO CIFRA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que
julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
, tendo reconhecido ocorrência de fraude com relação a outorga da procuração ao advogado ora Apelante deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da autora, suspendendo a exigibilidade
e condenou o patrono ora Apelante por litigância de má fé impondo multa de 9% sobre o valor corrigido da causa.

O Apelante alegou que se encontra em dificuldades financeiras, acrescentando que o fato de constar valores altos em sua conta não se trata de lucro mas de valores eventualmente de clientes e ademais a propriedade de bens e imóveis não implica em liquidez financeira do Apelante.

O Apelante
nas razões de apelação se insurge com relação a imposição da referida penalidade
e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor afirmando que se trata de pessoa hipossuficiente fazendo justo referido benefício

Foi determinada a sua intimação para comprovar a hipossuficiência financeira tendo juntado documentos aos Autos ID 209541164, 209541168, 209541169, 209541170, 209541171, 209541172, 209541173 e 209541173.

No caso ocorreu o indeferimento da justiça gratuita à vista dos documentos apresentados que não demonstram tratar-se de pessoa hipossuficiente financeira, tendo o Apelante ingressado com Agravo Interno que foi desprovido mantendo-se o indeferimento da justiça gratuita.

Posteriormente ingressou com Recurso Especial sendo os Autos devolvidos a essa Segunda Câmara Cível para eventual juízo de retratação conforme TEMA
nº 1178
, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu,
sem análise do mérito, a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
, tendo reconhecido
ocorrência de fraude com relação a outorga da procuração ao advogado ora Apelante e
condenou o patrono ora Apelante por litigância de má fé impondo multa de 9% sobre o valor corrigido da causa, motivando o presente recurso.

No caso, o Apelante se insurge quanto a aplicação da referida multa pleiteando na peça recursal o deferimento da justiça gratuita, sendo determinada a sua intimação para comprovar a hipossuficiencia financeira

Foram carreados aos Autos

extratos bancários que inclusive, evidenciam movimentação financeira significativa,

evidenciando que o Apelante não se trata de pessoa carente ou hipossuficiente. Ademais, sequer juntou aos Autos sua declaração de imposto de renda quando oportunizado para

ser aferida a sua efetiva situação financeira.

Nesse contexto, sobreveio a decisão indeferindo o benefício, sendo negado provimento ao Agravo Interno em que pretendia a modificação da referida decisão, com a seguinte fundamentação:

(...)

“
Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
em face da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo Agravante.

Necessário anotar que o Agravante ingressou com Recurso de Apelação Cível que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento ajuizada por Carmosa Maria de Jesus em que o ora Agravante atuava como patrono da Autora, condenando o causídico por litigância e má fé, tendo o Juízo reconhecido o uso indevido do Poder Judiciário de modo a alterar a verdade dos fatos, determinando, ainda, expedição de Ofício à OAB/MT para apurar indícios e infrações disciplinares e ocorrência de conduta típica.

Na peça recursal o Agravante recorreu da imposição da referida penalidade e pleiteou os benefícios da justiça gratuita, sendo oportunizado a comprovar a hipossuficiência financeira no prazo de 5 (cinco) dias, tendo o mesmo juntados documentos concernentes a extratos bancários e carteira de trabalho que
de per si
não se demonstraram hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira.

Dessa forma foi proferida a decisão indeferindo a justiça gratuita com a seguinte fundamentação:

“Como cediço, o benefício da justiça gratuita é concedido aos efetivamente necessitados, na forma legalmente estabelecida e, somente deve ser deferido a quem declarar que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com os preceitos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.

No entanto, em que pese o art. 99, §3º do CPC estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Portanto, embora a Lei diga que a concessão do beneficio da gratuidade de justiça dá-se pela afirmação de pobreza pela parte, o Juiz não pode ser considerado mero protocolista, pronto a despachar todo e qualquer pedido formulado nesse sentido. Vale dizer, constatando que o benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que possa parecer pela leitura fria da Lei, tem o dever de indeferir o pedido,

valendo ressaltar que em se tratando de pessoa jurídica deve estar devidamente comprovada a hipossuficiência financeira.

No caso em análise, verifica-se que o Apelante juntou aos Autos documentos referentes a extratos de conta bancária, além da declaração de hipossuficiência financeira, sendo que em referidos extratos constata-se valores que, inclusive, são decorrentes de desbloqueio judicial que não autorizam o enquadramento do Apelante como pessoa necessitada.

Neste contexto, necessário anotar que apesar dos argumentos sustentados, verifica-se que da análise dos documentos apresentados implica reconhecer que o Apelante não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente financeiro para efeito de usufruir dos benefícios pleiteados.

Importa anotar que a declaração de pobreza, como não poderia deixar de ser, não dá ensejo à presunção absoluta da condição de necessitado, na esteira, aliás, do que tem sido decidido na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Agravo regimental. Justiça gratuita. A parte que requer o benefício da assistência judiciária gratuita goza, em tese, de presunção de pobreza, que, entretanto, poderá ser elidida por prova em contrário." (AgRg no AG 272.675/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO).

"Direito Processual Civil. Gratuidade da justiça. Lei n.º 1.060/50. Benefício indeferido com base em elementos que ensejaram a conclusão de que o postulante não era pessoa juridicamente pobre. Recurso especial. Reexame de prova. I - A presunção decorrente do art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 não é absoluta e pode ser afastada com base nos elementos de convicção coligidos durante o curso do processo (...)” (AgRg no AG 498.234/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5º da Lei n. 1.060/1950.3. A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. agravo regimental desprovido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, AgRg no AREsp 526.846/MS, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).

Nesse sentido o entendimento desse e. Tribunal
de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA - HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – FALTA DE QUAISQUER INDÍCIOS DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de instrumento n. 1000766-53-2023, Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado julgado em 24/01/2021).

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...] O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]” (TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018).

Portanto, tal benefício pode
ser buscado a qualquer tempo,
desde que demonstrado e comprovado o estado de necessidade,
conforme decisão reiterada do STJ, sendo que no presente caso os documentos juntados pelo Apelante não demonstram tratar-se de pessoa necessitada, por como já mencionado, não sendo o Apelante desprovido de recursos financeiros.

Efetivamente, a presunção de pobreza nos temos da Lei não é de ordem absoluta, assim, diante do quadro retratado nos autos, é possível afastar a pretensão do Recorrente, tendo em vista a ausência de documentos hábeis a comprovar a sustentada hipossuficiência financeira.

Desse modo, não há falar em pobreza ou miserabilidade para efeito de usufruir dos benefícios da justiça gratuita simplesmente pelo fato de existir declaração da parte neste sentido, valendo ressaltar que se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o indeferimento do benefício se impõe.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o Apelante para recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.(...)

Diante desse quadro, como se verifica a decisão encontra-se devidamente fundamentada e embasada nos documentos que, conforme mencionado, não comprovam hipossuficiência financeira.

Dessa forma, as questões trazidas pelo Agravante já foram objeto de apreciação, sendo indeferido o benefício pleiteado, valendo ressaltar que
não juntou aos autos quaisquer fatos ou novos elementos capazes de justificar a alteração da decisão recorrida.

No mais, com relação a alegação de antes mesmo de analisar o mérito recursal foi indeferida a justiça gratuita, necessário ressaltar que a questão referente ao pedido de justiça gratuita formulado no recurso deve ser apreciada previamente, uma vez que na hipótese de indeferimento, como no presente caso, deve a parte fazer o recolhimento do preparo que consiste em requisito de admissibilidade do recurso para que se possa então fazer a sua análise meritória.

Diante dessas considerações, apesar dos argumentos sustentados pelo Recorrente,
nego provimento ao Agravo Interno”.

(...)

Com efeito, em face dessa decisão, o processo retornou da Vice Presidência desse e. Tribunal de Justiça para eventual juízo de retratação em decorrência do TEMA 1178 STJ
que firmou a seguinte tese:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição,
indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento
, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.

No presente caso, não houve afronta ao referido TEMA 1178 do STJ, na medida em que não ocorreu o indeferimento da justiça gratuita de imediato com base em critérios objetivo.

O Apelante foi devidamente oportunizado a comprovar a hipossuficiência financeira, sendo o benefício indeferido à vista dos elementos probatórios carreados aos Autos que demonstram que o Apelante tem condições de pagar o preparo haja vista aportes financeiros razoáveis em sua conta e, embora sustente que seria de clientes não comprova referida assertiva de forma que não apresentou elementos convincentes de que se trata de pessoa carente não podendo suportar o pagamento do preparo recursal.

No contexto, não houve o indeferimento imediato com base em critérios objetivos na medida em que foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência no entanto, não apresentou elementos de comprovação convicentes de que é pessoa carente.

Ademais, embora tenha alegado que propriedade de bens e imóveis não demonstram liquidez do mesmo, também
não apresenta comprovação capaz de reconhecer que possa ser qualificado como pessoa carente, mesmo o Apelante é advogado,

não sendo crível que não possa arcar com o pagamento do preparo no caso em análise
, sendo que os elementos constantes dos autos não ratificam sua declaração de pobreza.

Dessa forma,
deixo de exercer o Juízo de retratação e mantenho o indeferimento da justiça gratuita
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026